Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703644-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: RODRIGO DE SOUSA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da multa aplicada por descumprimento da ordem judicial de restabelecimento de benefício acidentário; manteve a responsabilização pessoal do agente público e considerou o ato como atentatório à justiça. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não há comprovação de desídia ou intuito protelatório a justificar a imposição prévia da penalidade. Invoca a restrição à locomoção e o isolamento social decorrentes da pandemia do Covid-19 para justificar a alteração na rotina administrativa. Suscita a necessidade de equalização do prazo para cumprimento da medida, nos termos do art. 537 do CPC, e do art. 41-A, §5o, da Lei no 8.213/91. Ressalta a suspensão dos prazos para os processos físicos e eletrônicos, conforme Resolução PRESI-TRF1 9985909, o qual foi retomado em 04/05/2020 e novamente suspenso em 18/05/2020 até 23/05/2020. Conclui que a multa é indevida, pois restou demonstrado o cumprimento superveniente da obrigação por justo motivo, como descrito no art. 537, §1o, inc. II, do CPC. Inclui na tese de exclusão da multa a ausência de intimação pessoal da parte a quem foi dirigida a ordem judicial cominatória, com fulcro na Súmula 410 do STJ. Assevera que inexiste razão para a incidência de multa sem a apresentação da planilha de cálculo, e ressalta que esta é uma incumbência facultativa do executado, o que não impede a apresentação pelo credor ou pela contadoria judicial. Requer o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pretende i) a revogação da multa, ou, ii) a redução da penalidade para 1/10 da valor retroativo da obrigação, limitada a R$ 5.000,00, iii) a exclusão da cominação ao agente administrativo e iv) o deferimento da contagem do prazo em dias úteis, por ser prazo processual. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente agravo, pois estão reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, além da hipótese vertente ter previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. No tocante a liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A agravante insurge-se contra a permanência da multa aplicada pela demora no restabelecimento do benefício acidentário, sob o fundamento de que a planilha de cálculos não foi juntada na origem e inexistiu a devida intimação pessoal da parte destinatária da ordem cominatória. Afirma, ainda, que não houve negativa em cumprir a obrigação, mas atendimento com atraso justificado em face das circunstâncias havidas com a pandemia do Covid-19, quais sejam, restrição à locomoção, isolamento social, suspensão dos prazos processuais e comprometimento da rotina administrativa. A r. decisão recorrida foi assim proferida, in verbis: "É certo que o benefício acidentário foi indevidamente cessado em 25/08/2021, tendo sido o INSS reiteradas vezes intimado para restabelecer o auxílio, desde o mês de agosto de 2021. Desde então, o exequente reitera o pedido de restabelecimento do benefício cessado e o INSS vem sendo intimado por meio dos despachos e decisões de IDs 103237853, 106842222, 109018122, 111250063. No entanto a determinação judicial, até o presente momento, não foi cumprida. Nenhuma das questões apontadas pelo executado é capaz de justificar o não cumprimento da obrigação pelo período de 05 (cinco) meses. Nem mesmo a majoração da multa diária fixada foi suficiente para impelir o INSS a cumprir a obrigação imposta na sentença. No mais, é certo que o benefício pago ao exequente se trata de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada. Portanto, as alegações apresentadas não são suficientes para a revogação da pena pecuniária imposta na decisão de ID 101787507 e majorada pela decisão de ID 111250063. (...) no presente caso o INSS vem descumprindo as decisões judiciais de forma reiterada, sem apresentar qualquer justificativa plausível para sua conduta, que configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Dessa forma, o réu descumpre os princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Por outro lado, o autor é parte hipossuficiente e necessita do benefício previdenciário para subsistência, no período em que se encontra impossibilitado de exercer atividade laborativa, não podendo ficar aguardando indefinidamente pelo cumprimento da obrigação por parte da autarquia. Assim sendo, como já dito na decisão anterior, entendo cabível também a responsabilização pessoal do agente público, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, observando-se, obviamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, com fundamento no art. 77, inciso IV e §§1o e 2o do CPC, expeça-se mandado de intimação para o gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o restabelecimento/implantação do benefício do autor, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Ressalto ao Oficial de Justiça que, no momento da diligência, deverá solicitar ao intimando documento de identificação, CPF e número de matrícula no órgão, o que deverá ser devidamente certificado." O ponto a ser esclarecido reside na regularidade da multa aplicada por ato atentatório à justiça, considerando o não atendimento à decisão judicial, nos termos do art. 77, inc. IV, do CPC. Verifica-se que foram permitidas algumas oportunidades, sem sucesso, de restabelecimento, conforme sentença em cumprimento, do benefício acidentário ao agravado, cessado sem a comprovação da reabilitação. Foi inserida, também, advertência sobre a majoração da multa por descumprimento (ID 32499330 - Pág. 19). Por outro lado, ficou esclarecida, acertadamente, a razão de responsabilização pessoal do agente público: conduta omissa de forma recalcitrante (ID 32499330 - Pág. 23). Outrossim, as circunstâncias citadas para justificar o ocorrido centram-se em atos de contenção à pandemia do Covid-19. Ocorre que esse contexto passou por períodos de flexibilização e perdura por quase dois anos, a permitir ao agravante adequar sua rotina administrativa, notadamente porque lida, em sua maioria, com benefícios previdenciários de natureza alimentar, como é o caso do agravado. Logo, em uma análise inicial, é possível considerar que a multa questionada no presente recurso encontra guarida nos §§ 1o e 2o do art. 77 do CPC. Nesta perspectiva, não há plausibilidade no direito invocado para suspender os efeitos do decisum recorrido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator